Tribunal: TJES
Processo: 0000917-89.2018.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000917-89.2018.8.08.0066
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HENRIQUE EDUARDO MILBRATZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000917-89.2018.8.08.0066 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HENRIQUE EDUARDO MILBRATZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADO PELA EMBRIAGUEZ (ART. 302, § 3º, DO CTB). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE CULPA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta contra sentença que, desclassificando a imputação original, condenou o réu pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela influência de álcool (art. 302, § 3º, da Lei nº 9.503/97). O recurso defensivo busca a absolvição, sob a tese de atipicidade da conduta por ausência de culpa (imprudência).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(I) Definir se a conduta do agente configura a culpa, na modalidade imprudência, exigida pelo tipo penal do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitiva são incontroversas, estando comprovadas pelo laudo do teste de etilômetro e pela certidão de óbito. A controvérsia reside na análise da culpa. A imprudência do apelante é manifesta e foi a causa determinante para o resultado fatal. Ao optar, de forma livre e consciente, por conduzir uma motocicleta após a ingestão de bebida alcoólica — em concentração superior àquela que tipifica o crime autônomo de embriaguez ao volante (0,35 mg/L) —, o agente violou o dever objetivo de cuidado inerente a todos os condutores.

O argumento de que o acidente decorreu de uma fatalidade (susto com a viatura) não se sustenta. A prova dos autos, em especial o interrogatório do réu, demonstra que a perda de controle do veículo não foi um ato reflexo e inevitável, mas sim o resultado direto de uma manobra evasiva deliberada, motivada justamente pela consciência da própria ilicitude (dirigir embriagado). A tentativa de fuga, aliada à velocidade excessiva e ao estado de embriaguez, compõe o nexo causal que liga a conduta imprudente à morte da vítima, sendo o resultado perfeitamente previsível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Configura a culpa, na modalidade de imprudência, a conduta do agente que, sob a influência de álcool em nível superior ao legalmente permitido, conduz veículo automotor em velocidade incompatível e, ao tentar evadir-se de abordagem policial, provoca acidente com resultado fatal.

O susto alegado pelo condutor em razão da aproximação de uma viatura policial não caracteriza caso fortuito nem excludente de culpabilidade quando a sua reação de tentar fugir, motivada pela consciência da própria ilicitude, é a causa direta e previsível do sinistro.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 302, § 3º, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Art. 306 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000917-89.2018.8.08.0066 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HENRIQUE EDUARDO MILBRATZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por HENRIQUE EDUARDO MILBRATZ em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marilândia, que, após desclassificar a imputação inicial de homicídio doloso, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 302, § 3º, da Lei nº 9.503/97. Foi-lhe aplicada a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por duas restritivas de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

Narra a denúncia que, na noite de 15 de setembro de 2018, no Córrego Alto Liberdade, em Marilândia/ES, o apelante, após ingerir bebida alcoólica, conduzia a motocicleta Honda Fan 150 em alta velocidade, transportando na garupa o adolescente Igor de Oliveira Vazzoler. Em dado momento, o condutor perdeu a direção do veículo, provocando a queda de ambos e, em decorrência dos ferimentos, a morte da vítima.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No presente recurso, a defesa busca a absolvição do apelante, sob o argumento de que não restou comprovada a sua imprudência ou negligência. Sustenta que o acidente configurou uma fatalidade, ocasionada pelo susto com a sirene de uma viatura policial, e não pela ingestão de álcool, cuja quantidade apurada no organismo era mínima.

O
Ministério Público de primeiro grau,
e
m contrarrazões, pugn
a
pelo desprovimento do apelo.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Josemar Moreira opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, ao argumento de que inexistem provas de que agiu com imprudência, negligência ou imperícia, atribuindo a causa do acidente a uma fatalidade decorrente do susto com uma viatura policial.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a pretensão absolutória não merece prosperar.

A materialidade está consubstanciada no Laudo do Teste de Etilômetro, que atestou a concentração de 0,35mg/L de álcool por litro de ar alveolar expelido, bem como, na certidão de óbito da vítima, que confirma o falecimento por traumatismo craniano decorrente do acidente.

A autoria, por sua vez, foi confessada pelo próprio apelante em seu interrogatório judicial, no qual admitiu que conduzia a motocicleta no momento do sinistro, após ter ingerido bebida alcoólica.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à análise do elemento subjetivo da conduta,
ou
seja, a culpa.

A defesa alega que o acidente foi causado por um evento externo — o susto com a viatura —, o que afastaria a responsabilidade criminal do réu.

O tipo penal do homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, pune aquele que, por imprudência, negligência ou imperícia, dá causa à morte de outrem. A forma qualificada do § 3º do mesmo artigo incide quando o agente comete o delito sob a influência de álcool.

No caso em apreço, a imprudência do apelante é manifesta e foi o fator determinante para o resultado fatal. O réu, de forma livre e consciente, optou por assumir a direção de um veículo automotor após consumir bebida alcoólica, conduta que, por si só, representa uma grave violação ao dever objetivo de cuidado imposto a todos os motoristas.

O resultado do teste de etilômetro, que apontou 0,35mg/L, não apenas corrobora a confissão, mas também evidencia
um grau de alcoolemia superior ao limite
mínimo
que tipifica o crime autônomo de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB),
que é
igual ou superior a 0,3
mg/L de
ar alveolar
. Não há que se falar, portanto, em “
quase nada de álcool no organismo
”, como alega a defesa.

Ademais, o próprio apelante declarou que trafegava a uma velocidade aproximada de 80km/h e que, ao avistar a viatura, tentou evadir-se por receio de ser autuado, momento em que perdeu o controle da motocicleta.

O alegado susto com o sinal luminoso da viatura não possui o condão de eximir sua culpa. Ao contrário, a reação de tentar fugir, motivada pela consciência de sua própria ilicitude (a embriaguez), foi a causa direta da perda de controle do veículo.
A queda não foi ocasionada por um susto, mas por uma atitude claramente imprudente do réu.

A conduta do apelante amolda-se com perfeição à violação do dever de cuidado.

A doutrina
de Guilherme de Souza Nucci conceitua o comportamento culposo como aquele que é “desatencioso, voltado a um determinado fim lícito ou ilícito, embora produza resultado ilícito, não desejado, mas previsível, que podia ser evitado” (Código Penal Comentado, 15.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 208).
Era perfeitamente previsível que a combinação de álcool, velocidade e uma manobra evasiva em uma curva pudesse resultar em uma tragédia, como de fato ocorreu.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau analisou com acerto o conjunto probatório, concluindo que, embora não configurado o dolo eventual, a culpa do apelante restou inequivocamente demonstrada, justificando a condenação pelo crime de homicídio culposo qualificado pel
o consumo de bebida alcoólica
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.